Tribunal: TCU
Processo: 033.424/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11416/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.424/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelaide Aliaga Cesare (XXX.756.628-XX); Arami Medeiros dos Santos (XXX.701.758-XX); Carmen Lucia Pontes Barroso (XXX.447.598-XX); Dagmar Tereza Silvestre (XXX.662.107-XX); Eliane Jose da Silva Demartini (XXX.321.248-XX); Eunice Costa Medeiros (XXX.489.978-XX); Helena do Nascimento Leite (XXX.201.158-XX); Helenice Medeiros Moreira (XXX.700.748-XX); Isa Costa Medeiros (XXX.701.948-XX); Maria Cristina Costa Medeiros (XXX.636.698-XX); Maria Ines Cordeiro Franco (XXX.228.588-XX); Maria Luiza Silvestre Nascimento (XXX.007.827-XX); Maria Teresa Nogueira Steinmann Silva (XXX.396.588-XX); Maria do Carmo Nogueira Steinmann (XXX.262.678-XX); Marilza Costa Medeiros (XXX.124.758-XX); Marisa Costa Medeiros (XXX.699.068-XX); Marlene da Silva Souza (XXX.962.721-XX); Moacira dos Santos Silvestre (XXX.507.748-XX); Sonia Maria Jose da Silva Musolino (XXX.083.748-XX); Sonia Maria Pontes Russo (XXX.217.115-XX); Yeda Maria Ferreira Pontes (XXX.442.965-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.